Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-31.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE. INTERESSE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. A legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação, razão pela qual deve figurar no polo ativo aquele que tiver relação jurídica de direito material com os réus.
2. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
3. Os documentos apresentados indicam a ausência de legitimidade do Autor para pleitear o reconhecimento e a declaração de sucessão empresarial, sob o fundamento da ocorrência de fraude contra credores ou crime falimentar, pois não demonstrado que ele ostente a qualidade de credor ou de prejudicado.
4. Da mesma forma, não se verifica a ocorrência de interesse processual no pedido formulado, pois não se vislumbra sua necessidade e utilidade ao Autor.
5. Apelação conhecida e não provida.